Tribunal: TJES
Processo: 0000494-96.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000494-96.2020.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ATEMICIO ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000494-96.2020.8.08.0022

APELANTE: ATEMICIO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ATEMICIO ALVES

em face da r. Sentença (fls. 85/91) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/1997, à pena de
0
1
(
um
) ano
e 0
6
(
seis
) meses
de detenção,
em regime aberto
,
e
1
0
(
dez
) dias-multa,
cumulada com a proibição de obtenção ou a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo período d
e
01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

Nas razões recursais, carreadas às fls. 93/100, o apelante requer a reforma da r. Sentença, para que a pena privativa de liberdade seja reduzida ao mínimo legal.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas às fls. 106/108, pugna pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer da Procuradoria de Justiça, inserto no Id. 2766699.

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 22 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto para reformar a Sentença na forma fixada pelo E. Relator.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000494-96.2020.8.08.0022

APELANTE: ATEMICIO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Narra a Denúncia (fl. 03) que, no dia 12/12/2020, aproximadamente às 16h30min, na Rodovia BR 101, KM 213, São Cristóvão, Ibiraçu/ES, o
apelante Atemicio Alves (vulgo “nenem”)
, agindo de forma livre e consciente, conduziu o veículo automotor Ford/Ecosport XLT, placa DWT9I31, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Devidamente processado, o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 306, da Lei nº 9.503/1997, à pena de
0
1
(
um
) ano
e 0
6
(
seis
) meses
de detenção,
em regime aberto
,
e
1
0
(
dez
) dias-multa,
cumulada com a proibição de obtenção ou a
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo período d
e
01 (um) ano e 06 (seis) meses
.

Inconformada com a r. Sentença, a Defensoria Pública Estadual interpôs o presente recurso de Apelação Criminal em favor de Atemicio Alves, pugnando pela redução da pena para o mínimo legal.

Argumenta que, na primeira etapa da dosimetria, não foi declinada fundamentação concreta para evidenciar o desvalor da circunstância judicial da culpabilidade do agente. Em que pese o magistrado tenha fundamentado no sentido de que a “
culpabilidade deve ser considerada de grau alto, uma vez que causou acidente, ainda que sem vítima, estando sob efeito de álcool
”, alega que não há notícia nos autos do referido acidente.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, classifica-se o tipo penal inserto no art. 306, da Lei nº 9.503/1997, como de perigo abstrato, de modo que, para a consumação, basta que o agente conduza veículo automotor em via pública sob a influência de álcool, expondo a vida e a incolumidade física de outrem a risco ilegítimo de dano potencial.

Registre-se, ainda, que o álcool degrada a capacidade psicomotora do condutor, de modo que, ao conduzir veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, o agente deixa de guardar a devida atenção e observar as regras de cautela previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notadamente as que impõem ao condutor o domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito e dos pedestres.

A despeito da inexistência de controvérsia acerca da
autoria
e da
materialidade
, constato que estão presentes por meio dos seguintes elementos probatórios: Boletim Unificado (fls. 08/09), Exame de Alcoolemia (fl. 33), depoimentos das testemunhas em sede policial (fls. 06/07) e em juízo (fl. mídia de fl. 84), e interrogatórios do apelante em sede investigativa (fl. 07) e na esfera judicial (mídia de fl. 84).

A defesa busca a reforma da sentença exclusivamente no que tange à dosimetria da pena do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na
primeira fase
, o magistrado valorou negativamente a circunstância judicial relativa à
culpabilidade
. Confira-se:

“A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua culpabilidade deve ser considerada de grau alto, uma vez que causou acidente, ainda que sem vítima, estando sob a influência do álcool.”

Compulsando-se os autos, verifica-se que
assiste razão à Defensoria Pública Estadual
, pois, de acordo com os depoimentos orais colhidos ao longo da instrução processual, não há prova de que houve colisão de automóvel.

Ao prestar seu depoimento em juízo (mídia de fl. 84), o Policial Militar Roney Machado Santos disse que “[...]
a gente estava no DPM; um cidadão foi pra lá avisar que esse senhor desse carro estava andando na BR causando risco às pessoas; que inclusive
quase
bateu no carro dele; aí a gente foi lá pra poder averiguar
[...] ao ser perguntado se o réu bateu em outros carros, disse: [...]
bater em alguém, eu acredito que não
[...]
”.
No mesmo sentido, o Policial Militar Paulo Sérgio de Andrade afirmou que o acusado
quase
bateu num carro.

Dessa forma, não há prova nos autos de que o apelante tenha causado acidente automobilístico, como fundamentou o magistrado
a quo
para desvalorar a circunstância judicial da culpabilidade.

Não havendo nos autos elementos que demonstrem culpabilidade além do tipo, o vetor relativo à referida circunstância judicial deve ser neutralizado, razão pela qual
reformo a pena-base, fixando-a no mínimo legal (06 meses de detenção e 10 dias-multa).

Na
segunda fase da
dosimetria
, foi realizada a
compensação entre a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal)
e a agravante da reincidência
(art. 61, inciso I, do Código Penal), por serem circunstâncias igualmente preponderantes, consoante o disposto no art. 67, do Código Penal.

Compulsando-se os autos, porém, verifica-se que, no caso em apreço,
não está configurada a reincidência.

Extrai-se da fl. 63 que o apelante foi beneficiado, nos autos do processo nº 0000010-82.2000.8.08.0022, com a transação penal e, de acordo com o art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, o autor da infração penal que optar por aceitar a proposta de transação penal não será consideração reincidente.

À fl. 64, consta que tramita em desfavor do apelante o processo nº 0000170-6820208.08.0067, no qual ainda não foi proferida sentença. Após consulta ao andamento processual no sítio eletrônico deste Eg. Tribunal de Justiça, verifiquei que a audiência de instrução está designada para o dia 14/9/2022. Nesse sentido, o referido processo não pode ser utilizado para fins de reincidência, por inexistir sentença condenatória transitada em julgado.

Em relação ao processo nº 0007218-09.2016.8.08.0006 (fl. 65), observo que foi declarada extinta a punibilidade do apelante por cumprimento da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
Na suspensão condicional do processo (Lei n. 9.099/1995, art. 89), após a extinção da punibilidade, não subsiste qualquer efeito penal, não havendo se falar em reincidência, maus antecedentes ou personalidade desabonadora
” (STJ, HC 541736/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 26/11/2019, DJe 05/12/2019).

Assim, os antecedentes criminais do apelante, nos termos acima externados, não podem ser sopesados em seu desfavor como reincidência, razão pela qual
a agravante reconhecida pelo magistrado
a quo
deve ser afastada.

Considerando que a pena-base foi fixada em 06 meses e 10 dias-multa,
incabível a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em decorrência do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea
, nos termos da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Na
terceira fase da dosimetria
, ausentes as causas de diminuição ou de aumento de pena,
mantenho
a pena
em

06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o
regime

aberto
para início de cumprimento da reprimenda (art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal).

Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, e considerando que a pena imposta ao apelante é inferior a um ano,
substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos,
conforme dispõe o art. 44, § 2º, do Código Penal, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Em relação à penalidade de suspensão do direito de dirigir, cumpre salientar que é uma sanção que integra o preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, inerente à condenação por infração ao art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, e obrigatória por força de disposição legal.

Sobreleva dizer que o legislador não estabeleceu critérios precisos para a gradação da pena inserta no art. 293,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a penalidade de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim sendo, ante a omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção
acessória.

Nesse contexto, o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que é admissível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, quando evidenciada a proporcionalidade com a gravidade do fato típico e o grau de censura merecido pelo agente. Confira-se o aresto:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. TEMPO DE DURAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CULPABILIDADE DO ACUSADO. APLICAÇÃO PELO MESMO PERÍODO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O art. 293, caput, do Código de Trânsito Brasileiro prevê que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, deve ter duração de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos, sem estabelecer critérios precisos para a gradação desta pena. Diante da omissão no texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Magistrado deve, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, com especial atenção à gravidade do delito e à culpabilidade do agente, estabelecer o prazo de duração da sanção acessória. 2. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que, em razão das circunstâncias concretas do crime, da culpabilidade do condenado e do tipo de delito praticado no trânsito, é possível a imposição da pena acessória de suspensão do direito de dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade. 3. No caso, o Recorrido, estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, assumiu a direção de veículo automotor em rodovia estadual, trazendo consigo 2 (dois) passageiros. No curso da direção, em alta velocidade, o Recorrido perdeu o controle do veículo ao passar por uma lombada, terminando por colidir com o veículo em uma árvore, o que causou a morte de um dos passageiros por politraumatismo craniano e produziu lesões corporais no outro. 4. Considerando que as circunstâncias concretas do delito evidenciam a necessidade de maior censura à conduta praticada, mostra-se adequada a majoração do período de duração da pena de suspensão do direito de dirigir para que esta coincida com o mesmo prazo de duração da pena privativa de liberdade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 5. Recurso especial provido para fixar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade aplicada. (REsp 1886080/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Ocorre que, a despeito do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplicável em homicídio culposo e lesões corporais, no caso vertente, de acordo com o Boletim Unificado acostado aos autos, o apelante, sob efeito de bebida alcoólica, conduziu veículo automotor na Rodovia BR 101, KM 213, São Cristóvão, Ibiraçu/ES, sem envolver-se em acidente automobilístico.

Note-se, portanto, que
as circunstâncias concretas do delito em tela não evidenciam a necessidade de maior censura a ensejar a majoração da penalidade de suspensão do direito de dirigir no mesmo patamar da pena privativa de liberdade.
Não há, a toda evidência, elementos suficientes para elevar a gravidade do fato típico e o grau de censura merecido pelo agente, de modo que o prazo da pena acessória deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta.

Destarte, levando-se em conta que a pena corporal fora fixada no mínimo legal, em observância ao princípio da proporcionalidade, o
quantum
da penalidade acessória deve refletir tal patamar, devendo, pois, ser
reformada para o mínimo legal
de 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE

DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença para reduzir a pena a 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, arbitrando cada valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena corporal substituída por uma pena restritiva de direito, além da suspensão/proibição de se obter a permissão/habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000494-96.2020.8.08.0022

APELANTE: ATEMICIO ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESVALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. OCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA ACESSÓRIA DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Nas razões recursais, a defesa argumenta que, na primeira etapa da dosimetria, não foi declinada fundamentação concreta para evidenciar o desvalor da circunstância judicial da culpabilidade do agente. Em que pese o magistrado tenha fundamentado no sentido de que a “
culpabilidade deve ser considerada de grau alto, uma vez que causou acidente, ainda que sem vítima, estando sob efeito de álcool
”, alega que não há notícia nos autos do referido acidente.

2. Da análise do conjunto probatório, verifica-se que assiste razão à Defensoria Pública Estadual, pois, de acordo com os depoimentos orais colhidos ao longo da instrução processual, não há prova de que houve colisão de automóvel. Não havendo nos autos elementos que demonstrem culpabilidade além do tipo, o vetor relativo à culpabilidade deve ser neutralizado, fixando-se a pena no mínimo legal.

3. Apesar de o apelante possuir antecedentes criminais, não pode ser considerado reincidente, pois: I) em um processo criminal, o apelante aceitou proposta de transação penal e, de acordo com o art. 76, § 4º, da Lei nº 9.099/1995, o autor da infração penal que optar por aceitar a proposta de transação penal não será consideração reincidente; II) o réu responde a um processo criminal em que ainda não foi proferida sentença; II) em outro processo criminal, foi declarada extinta a punibilidade do apelante por cumprimento da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/1995, e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em reincidência nesse caso.

4. Considerando que a pena-base referente ao crime previsto no art. 306, do CTB, foi fixada em 06 meses e 10 dias-multa, incabível a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em decorrência do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

5. Levando-se em conta que a pena corporal fora fixada no mínimo legal, em observância ao princípio da proporcionalidade, o
quantum
da penalidade acessória deve refletir tal patamar, devendo, pois, ser reformada para o mínimo legal de 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir.

6.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.